Tribunal: STF
Processo: AI 142480
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL.   PROCESSUAL    CIVIL.   RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL   NÃO  DECIDIDA  NO  ACÓRDÃO
RECORRIDO.
          I.  - Matéria constitucional invocada no R.E. e que não foi
decidida pelo Tribunal "a quo". R.E. inadmitido.
          II. - Agravo regimental improvido.